Tribunal: TJDFT
Processo: 0707648-49.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE. SIM SWAP. EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA. CLONAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVADO.
1. A legitimidade é questão de ordem pública. A jurisprudência do STJ tem se manifestado no sentido de que "ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida" (AgInt no AREsp n. 697.155/RJ).
2. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
3. Inexiste nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação, quando há indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
4. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor quando identificadas as figuras do consumidor e do fornecedor, nos termos dos arts. 2o e 3o do referido diploma.
4. A responsabilidade civil objetiva exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, II do CDC).
5. A técnica conhecida como Sim Swap consiste no repasse pela operadora de telefonia do número de telefone do usuário para um novo chip, que está em posse de criminosos.
6. Não há prova do nexo de causalidade entre o alegado dano material sofrido e a clonagem do chip do celular, de modo que inexiste dever de indenizar pela apelada.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.